Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705830-44.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ADRIANA EMIDIO GONCALVES RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 30 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.439.163/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019